Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-29.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012298-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JULIO NISHIKAWA - CPF: 149.736.349-72 (EMBARGADO), LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA - CPF: 053.141.513-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VÍCIOS DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento para manter decisão recorrida que determinou a suspensão da exigibilidade do ITCD constituído por meio da Notificação de Lançamento nº 396477/337/76/2019 (Processo Administrativo nº 5693025/2019), em favor do embargado
Julio Nishikawa
.

O embargante sustenta que o acordão incorreu em equívoco, ao considerar como causa de decidir o fato de que o processo administrativo de embargado/devedor ainda estaria pendente de julgamento, quando, em verdade, já teria se encerrado. Neste sentido, traz uma informação fiscal.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Em contrarrazões (Id n. 91527468) o embargado argumenta que a petição inicial do mandado de segurança – feito originário, apresenta direito líquido e certo; que e pugna pela rejeição dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso não traz em suas razões dos embargos declaratórios qualquer dos vícios que autoriza a sua oposição, apenas sustenta que o acordão incorreu em equívoco, trazendo à tona o ponto de insurgência tange ao fato de o processo administrativo que discutia o débito do embargado já ter se encerrado.

Na origem, o embargado impetrou mandado de segurança, objetivando a suspensão da exigibilidade do discutido crédito tributário cobrado pelo Estado embargante. O Juiz deferiu a liminar e contra ela o Estado interpôs agravo de instrumento, que foi desprovido. Sobre o acordão do desprovimento, o Estado embarga, alegando, como dito, que houve equívoco quanto ao processo administrativo ainda estar em trâmite.

Ocorre, todavia, que, como bem ressaltado no acordão, “[...]
em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda
ajuizada perante o juiz natural, porquanto
a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
, de forma a verificar se há elementos que evidenciem o fumus boni juris e periculum in mora, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.
[...]” e, sob este aspecto, quanto aos termos da liminar, ficou assentado no voto condutor do acordão que, reproduzindo a decisão agravada, disse:

“[...]
Pelos documentos encartados aos autos, é possível constatar que, não obstante haja pendência de julgamento do processo administrativo nº 5693025/2019
(ID nº 26346718 e 26346721), ainda está exigido o pagamento do crédito tributário pelo Fisco Estadual.
[...] (destaquei)

Na sequência, além de trazer julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, o acordão conclui que:

“(...)
o magistrado de origem agiu com acerto ao considerar que enquanto pendente qualquer insurgência no âmbito administrativo, a exigibilidade do crédito tributário deve permanecer suspensa
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, concluindo que "por força do inciso III do art. 151 do CTN, os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário (...)." (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1344857/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/12/2017).

De acordo com o comando normativo supramencionado,
a simples existência de recurso administrativo pendente de julgamento confere à agravada o direito de ter a exigibilidade dos débitos fiscais questionados prontamente suspensos
, ao menos até o julgamento final por parte da Administração Fazendária, sob pena de ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...) (destaquei)

Verifica-se que a conclusão do voto foi bem fundamentada e, à época da decisão recorrida, não havia conclusão do processo administrativo. Logo, os fatos posteriores não podem ser objeto de embargos ou mesmo recurso, quando a limitação da devolutividade diz respeito aos fatos analisados pelo julgador.

Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em vícios no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência do Estado de Mato Grosso, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

A insurgência do embargante induz que o seu inconformismo é que pauta as razões dos embargos. Logo, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Isso posto, uma vez dissociado o recurso de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022